Tribunal: TJBA
Processo: 8122095-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122095-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL PARDINHO SANTIAGO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE E COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SCR e indenização por danos morais.

2. A consumidora alegou a ausência de notificação prévia (art. 43, §2º, CDC) como fundamento para a ilicitude do apontamento.

3. A instituição financeira comprovou a contratação e a inadimplência, além de demonstrar a existência de outras restrições em nome da Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar se a ausência de notificação prévia específica para a inscrição de dados no SCR gera o dever de indenizar por danos morais e de cancelar o registro, considerando a existência incontroversa da dívida e a presença de anotações preexistentes em nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O envio de dados de operações de crédito ao SCR constitui dever legal das instituições financeiras para fins de supervisão bancária, não configurando ato ilícito quando a dívida é existente e exigível, como comprovado nos autos.

2. A ausência de notificação prévia, por si só, caracteriza mera irregularidade administrativa, incapaz de gerar dano moral
in re ipsa
quando o débito é legítimo.

3. A existência de inscrições preexistentes em cadastros de proteção ao crédito e ações judiciais em nome da Apelante atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o cabimento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, lastreada em dívida existente, constitui exercício regular de direito da instituição financeira, sendo que a eventual ausência de notificação prévia não gera dano moral indenizável, notadamente quando incidentes os efeitos da Súmula 385 do STJ ante a existência de restrições preexistentes".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8122095-04.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
RAQUEL PARDINHO SANTIAGO
e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça